Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc. Diante das preliminares suscitadas pelos agravados em sede de contrarrazões, digam as agravantes, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator